Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711167-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0702132-31.2021.8.07.0018), a a d. Procuradoria de Justiça verificou que fora prolatada sentença, concedendo a ordem, em 14/5/2021 (ID 91463121). Notadamente, a prolação de sentença nos autos principais inaugura uma nova fase processual, prevalecendo a decisão terminativa sobre a decisão interlocutória. Desse modo, constata-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 7 de junho de 2021 18:33:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator